Tribunal: TJES
Processo: 5005802-13.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005802-13.2024.8.08.0014

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE GOVERNADOR LINDENBERG – DR. MANOEL CRUZ DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E CARGOS COMISSIONADOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Governador Lindenberg, na qual se pretendia compelir o ente municipal à realização de concurso público para provimento de cargos efetivos ocupados por servidores temporários e comissionados, bem como à exoneração destes, sob alegação de violação aos arts. 37, II, V e IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolongada utilização de contratações temporárias e cargos comissionados para funções permanentes autoriza a intervenção do Poder Judiciário para impor a realização de concurso público; (ii) estabelecer se é juridicamente possível determinar judicialmente a exoneração em massa de servidores comissionados e temporários, à luz dos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de concurso público integra o âmbito da discricionariedade administrativa, exigindo planejamento prévio, análise de conveniência e oportunidade, bem como disponibilidade orçamentária, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o gestor público nessa escolha.

A intervenção judicial em políticas públicas somente se legitima em hipóteses de omissão administrativa ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

A manutenção de contratações temporárias amparadas em legislação municipal específica evidencia a adoção de medidas administrativas voltadas à continuidade do serviço público, afastando a caracterização de inércia estatal.

A inexistência de prova de paralisação, colapso institucional ou interrupção de serviços essenciais impede o reconhecimento de cenário excepcional apto a justificar ingerência judicial na gestão de pessoal do Município.

A determinação judicial de realização de concurso público e de exoneração coletiva de servidores, sem análise individualizada das atribuições e sem contraditório administrativo, configura violação ao princípio da separação dos poderes e risco de descontinuidade dos serviços públicos.

A presunção de legitimidade dos cargos em comissão instituídos por lei municipal e a autonomia organizativa do ente federado obstam a imposição judicial de desligamentos genéricos, ausente demonstração de desvio funcional concreto ou dano efetivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao planejamento administrativo e orçamentário.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível diante de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais.

É inviável a determinação judicial genérica de realização de concurso público ou exoneração em massa de servidores temporários e comissionados quando ausente prova de inércia administrativa ou prejuízo concreto à prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º; 37, II, V e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658.026 (Tema 612); STF, Tema 698; TJES, AI nº 5003435-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJMG, AC nº 1011815-00.07953-001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005802-13.2024.8.08.0014

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE GOVERNADOR LINDENBERG – DR. MANOEL CRUZ DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, alegando violação direta aos arts. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal, bem como que a manutenção sistemática de 308 cargos vagos supridos por vínculos precários (temporários e comissionados) por mais de oito anos configura burla ao concurso público e precarização do serviço administrativo.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob a tese da Separação dos Poderes (Art. 2º, CF/88). Consignou, ainda, que a determinação judicial para realização de certame, sem prova de colapso nos serviços, caracteriza ingerência indevida na discricionariedade do Poder Executivo e na reserva de administração.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma integral do julgado, sob o argumento de que houve omissão administrativa prolongada e com fundamento no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a acentuada deficiência no quadro de efetivos autorizaria a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração à implementação de políticas públicas orientadas pelos princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade (ID 16893650), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por respeito à reserva da administração.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17564384) em que se manifesta pelo provimento do apelo, apontando que a perpetuação de cargos temporários para funções permanentes desvirtua o Tema 612 do STF, exigindo-se a restauração do regime jurídico do concurso público.

A controvérsia devolvida à análise deste Tribunal de Justiça Estadual cinge-se à verificação da legalidade da intervenção judicial em desfavor do Município de Governador Lindenberg, para compeli-lo à realização de concurso público e à exoneração de servidores comissionados ou temporários.

A Constituição Federal estabelece como diretriz fundamental a independência e harmonia entre os Poderes, nos seguintes termos:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Embora o d. Ministério Público e a d. Procuradoria-Geral de Justiça invoquem o Tema 612 do STF (RE 658.026), que estabelece requisitos rígidos para a validade de contratações temporárias, cumpre consignar que tal precedente não autoriza, de forma automática, que o Poder Judiciário substitua o Administrador na definição do planejamento de pessoal. A tese firmada pela Corte Suprema visa coibir burlas legislativas ao regime do concurso, mas a sua aplicação no campo da Ação Civil Pública deve ser sopesada com a autonomia organizativa do Ente.

No caso concreto, o Município ampara suas contratações em legislação local (Lei n.º 637/2013), de modo que a via jurisdicional não pode ser utilizada para impor, em caráter estrutural, a realização de certame sem a devida dotação orçamentária prévia, sob pena de esvaziamento da discricionariedade conferida ao Poder Executivo pela própria Carta Magna.

Nesse sentido, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente se justifica em cenários de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, conforme se extrai da tese do Tema 698 do STF:

“1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais,
em caso de ausência ou deficiência grave do serviço
, não viola o princípio da separação dos poderes
. (...)“

A partir de tais diretrizes, constata-se que a municipalidade assegura a continuidade dos serviços essenciais. A adoção de medidas administrativas para suprir a força de trabalho afasta a tese de inércia administrativa ou de "deficiência grave".

Nesse sentido, os setores da estrutura administrativa municipal encontram-se plenamente operantes, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que aponte para o abandono de unidades, crise institucional ou interrupção de serviços essenciais à coletividade. Ao garantir o preenchimento dos postos de trabalho, ainda que pela via excepcional, a Administração resguarda o princípio da continuidade do serviço público, o que esvazia o cenário de precariedade necessária para a ingerência do Poder Judiciário.

A tentativa de composição via TAC reforça que o Executivo busca soluções dentro de suas limitações orçamentárias, não restando caracterizado descaso que legitime a imposição de cronogramas judiciais.

Assim, a sentença recorrida (ID 16893645) abordou com precisão o limite da atuação jurisdicional:

"[...] A gestão de pessoal, incluindo a realização de concursos, a análise da necessidade de serviço, a dotação orçamentária e a ponderação de situações emergenciais, são atos tipicamente discricionários e de responsabilidade do gestor público eleito. Substituir essa prerrogativa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo pelo Judiciário seria atuar como um 'autêntico administrador positivo'."

Nessa mesma linha, esta Câmara, ao examinar caso análogo, apreciou a possibilidade de intervenção judicial na realização de concurso público e concluiu pela inviabilidade de imposição judicial de medidas dessa natureza, diante da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Por oportuno:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE ASSISTENTE SOCIAL . PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Jaguaré/ES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a instauração de procedimento licitatório visando à realização de concurso público, com cronograma definido e proibição de novas contratações temporárias ou comissionadas para o cargo de Assistente Social. Pretensão do recorrente de compelir o ente municipal à substituição de contratos temporários e à nomeação de servidores efetivos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória determinando a realização de concurso público e proibição de novas contratações temporárias; (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes ao indeferir o pleito do Ministério Público. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos configura ato administrativo discricionário, que depende de planejamento administrativo e orçamentário, cabendo ao Poder Executivo analisar a conveniência e oportunidade. 4.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente se justifica em situações de omissão ou deficiência grave do serviço público, em consonância com a tese firmada no Tema nº 698 do STF
. 5.
No caso concreto, não se verifica omissão ou inércia do ente público, considerando-se que o município tem adotado medidas administrativas, como contratações temporárias, para suprir a demanda
. 6.
Determinar a realização imediata do concurso público e a criação de cargos efetivos sem análise das condições financeiras e orçamentárias do ente público configura ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes . 7. A decisão recorrida observa o dever de cautela, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao ente público antes de qualquer medida que imponha obrigações de impacto financeiro e orçamentário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao planejamento orçamentário e administrativo. 2 . A intervenção judicial em políticas públicas somente é legítima em casos de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, observada a separação dos poderes. 3. O Poder Judiciário não pode determinar, de forma imediata e sem contraditório, a criação de cargos ou a realização de concurso público, especialmente quando ausente comprovação de inércia ou grave insuficiência na prestação do serviço público. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034355820248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 12/02/2025)

De igual modo, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios corrobora este entendimento, salientando a inviabilidade de ordens genéricas de provimento de cargos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PRESENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER . REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO . 1. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o parquet tem legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de discutir atos administrativos que não observam princípios constitucionais. 2. A obrigação de fazer, permitida na ação civil pública, encontra seus limites na lei e não pode violar a harmonia e a independência entre os Poderes estabelecidos na Constituição da Republica . 3. A
realização de concurso público está dentro da discricionariedade da Administração. Logo, revela-se inviável determinar que o Município genericamente promova certame para contratar servidores, haja vista que a medida implicaria em infringência ao postulado da separação dos Poderes
. 4 . Apelação cível conhecida e provida para julgar improcedente a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar. (TJ-MG - AC: 10118150007953001 MG, Relator.: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Desta forma, a estrutura administrativa do Município Apelado deve ser preservada até que o próprio gestor identifique a conveniência da reestruturação legislativa.

Por fim, no tocante aos cargos em comissão, o Ministério Público requer a exoneração imediata de todos os servidores que não desempenham estritas atribuições de chefia, direção e assessoramento, alegando desvio do Art. 37, V, da CF/88. Todavia, cargos e funções em questão encontram-se regulados por lei municipal específica, a qual goza de presunção de legitimidade e legalidade.

Ademais, a exoneração em massa, sem contraditório administrativo individualizado e sem comprovação de prejuízo ao serviço público ou ao erário, afronta a autonomia municipal e configura indevida invasão do Judiciário em matéria afeta à autonomia do Ente Federado.

Dessa forma, a manutenção do ato sentencial é medida que preserva o equilíbrio institucional entre os Poderes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de improcedência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.